Tribunal: TJES
Processo: 5015187-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra o Município de Vitória, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$28.555,26 para R$10.000,00.

O Banco do Brasil S.A. sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação adequada ou, subsidiariamente, requer nova redução da multa.

O Município de Vitória pugna pelo restabelecimento do valor original da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do processo administrativo em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão administrativa que aplicou a multa; e (ii) avaliar a necessidade de readequação do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública motiva suficientemente a aplicação da penalidade, demonstrando que a infração ocorreu e que a decisão administrativa observou os princípios da legalidade e motivação.

O tempo excessivo de espera na fila de atendimento bancário constitui infração à legislação consumerista municipal, justificando a sanção aplicada.

A multa administrativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar a sua irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o montante da penalidade administrativa quando este se revelar desproporcional à infração cometida.

O valor de R$28.555,26 fixado inicialmente pelo PROCON se mostra excessivo diante da infração verificada, justificando sua readequação para R$18.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido para fixar a multa no valor de R$18.000,00.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa administrativa pelo PROCON, baseada em infração à legislação consumerista municipal, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar a sua irregularidade.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando este se revelar desproporcional à infração cometida, sem que isso implique controle difuso de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0007753-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/10/2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 07/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015187-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra o Município de Vitória, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$28.555,26 para R$10.000,00.

O Banco do Brasil S.A. sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação adequada ou, subsidiariamente, requer nova redução da multa.

O Município de Vitória pugna pelo restabelecimento do valor original da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do processo administrativo em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão administrativa que aplicou a multa; e (ii) avaliar a necessidade de readequação do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública motivou suficientemente a aplicação da penalidade, demonstrando que a infração ocorreu e que a decisão administrativa observou os princípios da legalidade e motivação.

O tempo excessivo de espera na fila de atendimento bancário constitui infração à legislação consumerista municipal, justificando a sanção aplicada.

A multa administrativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar a sua irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o montante da penalidade administrativa quando este se revelar desproporcional à infração cometida.

O valor de R$28.555,26 fixado inicialmente pelo PROCON se mostra excessivo diante da infração verificada, justificando sua readequação para R$18.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido para fixar a multa no valor de R$18.000,00.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa administrativa pelo PROCON, baseada em infração à legislação consumerista municipal, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar a sua irregularidade.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando este se revelar desproporcional à infração cometida, sem que isso implique controle difuso de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0007753-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/10/2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 07/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, bem como dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, nos termos do voto médio do Exmo. Des. Fábio Brasil Nery.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015187-86.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/
APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO

(Divergência)

T
rata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s
por
ambas as partes
em
razão
da
sentença
proferida pel
a
MM
ª.
Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos d
a ação
declaratória de nulidade
ajuizada pel
o
BANCO DO BRASIL S/A

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
pra reduzir o valor da multa administrativa,
passando de R$28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara negou provimento ao apelo do Banco do Brasil S/A e deu provimento ao recurso do Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que
fo
i apresentada uma reclamação
em
âmbito administrativo,
relatando
a
consumidor
a que permaneceu

em espera
na fila de atendimento pessoal
de
agência bancária por tempo superior ao estabelecido em lei.

Assim, constatado o desrespeito à
s normas consumeristas,
foi aplicada a penalidade no valor de
R$28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
tendo o
juízo
a quo
reduzi
do
a multa para a importância de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

De plano, acompanho o eminente Relator
no que tange à legalidade
na aplicação da
penalidade decorrente do regular processo administrativo.

Não obstante, quanto ao valor da multa,
relembro que
a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no patamar de
R$28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
não coaduna com a infração cometida, que refere-se a tempo de espera de cerca de
uma
hora em fila de atendimento pessoal na agência bancária, circunstância que, a meu sentir, não
é
apta a gerar multa em patamar tão elevado.

Assim,
como já me manifestei em situações similares,
tenho
ser necessária a redução da multa
para o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais)

a fim de
que se possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste
e. Sodalício
, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO SERVIÇO.
FILA EM BANCO. ATRASO NO ATENDIMENTO. COMPROVADO. VALOR DA REPRIMENDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recorrente deve responder pelo vício do serviço, pois os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios para o consumo, como o é o atendimento em agência bancária em prazo desarrazoado, nos termos do artigo 20, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

em relação à infração cometida. 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) A gravidade da infração; (II) A vantagem auferida e (III) A condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 4. O valor de R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal respeitou os parâmetros legais, em especial o fator agravante da reincidência.
Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida”. (TJES; Apl 0007753-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Em que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído ser inaplicável na hipótese vertente a Lei Municipal n.º 6.601/2012, motivo pelo qual reconheceu a nulidade da multa administrativa, observa-se que no auto de infração acostado aos autos não consta fundamentação com base na aludida legislação municipal, para aplicação da sanção, mas sim nos artigos 6°, inciso X, e 22, ambos da Lei n° 8.078/90 e artigo 20, do Decreto n° 2.181/97.
2 - Restando demonstrada nos autos a ineficiência do recorrido na prestação do serviço, diante da longa espera do consumidor na agência bancária – havendo lapso de mais de 01 (uma) hora para atendimento -, não há falar em afastamento da penalidade. 3 - Sobre o valor da multa administrativa, entende-se que o montante aplicado na seara administrativa deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, comportando manutenção o quantum arbitrado de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais)
. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011. Relator Desembargador
Fábio Brasil Nery. 4
ª Câmara Cível. Data de julgamento
07/06/2024
)

Por fim, registro que,
ao contrário do sustentado pelo
m
unicípio, a
decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public
ado em
15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
apelo do Banco do Brasil S.A. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
do
Município de Vitória, tão somente

para

fixar
a multa
no
valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

M
ajor
o
em 02% os
honorários advocatícios devidos pelo
Banco do Brasil S.A.,
em atenção ao disposto no
§11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO DO BRASIL SA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em sede de

ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo 354/2019 – FA 32.002.001.19-0004896, para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (ID 9527410),
BANCO DO BRASIL SA
argumenta que há nulidade do processo administrativo, tendo em vista que a decisão está fundamentada com base em fatos que não ocorreram; ou, subsidiariamente, redução do valor da multa.

Em suas razões (ID 9527414),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL SA
(ID 9527417) pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(ID 9849955) pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, não provimento
.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões, argumenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 9849955), que “
Por uma simples leitura das razões recursais, é possível constatar que a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na peça exordial.
”, motivo pelo qual pretende que o recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
não seja conhecido, por ausência de dialeticidade.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]
ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.”
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a tese de que a decisão administrativa carece de fundamentação sólida, pois ao discorrer sobre a infração consumerista, o órgão julgador teria se baseado em fatos não discutidos no processo administrativo.

Ocorre que, a simples leitura do recurso demonstra que a irresignação recursal está relacionada à fundamentação da decisão administrativa que, segundo a argumentação constante no apelo, “
não aprecia os argumentos apresentados no recurso administrativo interposto pelo Banco ora autor, quanto as alegações de incorreções apresentadas na dosimetria da pena.”
(9527410 - fl. 5).

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados na exordial, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - MÉRITO

Superada a preliminar, saliento que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se relaciona com a potencial nulidade do processo administrativo do qual deriva a multa e, ainda, possibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou a presente demanda pretendendo a nulidade da multa aplicada no processo administrativo 354/2019, no valor de R$28.555,26, alegando, dentre outras coisas, que não foram observados os princípios da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que, no caso, a simples leitura da decisão administrativa (ID 9527281) demonstra que a punição aplicada pelo
PROCON
em desfavor da empresa recorrente se deu de forma justificada.
Há registro de que a empresa praticou ato em infração aos direitos dos consumidores, em especial à Lei Municipal 7.598/2088, que fixa o tempo máximo de espera em fila para atendimento em agências bancárias .

Isso porque, restou demonstrado que uma consumidora compareceu à agência bancária nº 3480 do Branco do Brasil, obtendo a senha de atendimento de número CE 309 às 11h:42min, contudo, teve seu atendimento realizado às 12h:40min; em infração à legislação aplicável à espécie.

Senão, vejamos os principais trechos da primeira decisão administrativa (ID 9527280 - fls. 46 e seguintes):

Trata-se de demanda referente a período de espera na fila de atendimento pessoal na agência bancária por tempo superior ao estabelecido em lei. Conforme análise dos autos, a consumidora permaneceu por 58 (cinquenta e oito) minutos em espera para atendimento.

Em peça contestatória escrita, a empresa alegou que o tempo de espera para atendimento pode ser maior do que o normalmente observado, em dias pontuais, nos quais há sobrecarga de demanda, podendo também variar em razão da complexidade do serviço solicitado.

Pois bem, a espera em fila por tanto tempo traduz uma deficiência na prestação de serviços da reclamada e não condiz com o que disciplina o Código de Defesa do

Consumidor.

É de essência da normativa de proteção ao consumidor a busca pela plenitude na qualidade da prestação dos serviços. Sendo assim, os fornecedores têm o dever de prestar os serviços que disponibilizam no mercado de maneira adequada e eficaz.

Dessa forma, estando o serviço de atendimento pessoal ao consumidor disponível, independente de haver outros meio facilitadores, a prestação desse serviço deve ser

adequada. O consumidor tem o direito de optar pela forma de atendimento que melhor se adeque a sua realidade.

A Lei Municipal º 7.598/08 aludida, com o intuito de expressar o que se entende como razoável a harmonizar a relação de consumo travada com as instituições bancárias, estabelece limites máximos de tempo de espera para atendimento aos consumidores em agências bancárias, financeiras e securitárias.

[...] Neste sentido, verifica-se que as alegações do fornecedor não afastam o caráter ilícito da conduta perpetrada pela empresa, uma vez que há nos autos elementos suficientes para comprovarem a ocorrem desta, sendo certo que a adoção de medidas futuras não é capaz de ensejar o arquivamento do presente processo administrativo.

Desse modo, a atuação deste Órgão consiste na aplicação da legislação municipal em vigor ao caso concreto, posto que perfeitamente adequada.

Assim, resta clara a ilegalidade da prática ora combatida, em afronta a diversos dispositivos do CDC e do Decreto Federal 2.181/97, vislumbrando-se o descumprimento à legislação consumerista, por manifesta resistência do fornecedor reclamado, não resta a este Instituto alternativa, senão sancioná-lo por meio da imposição de multa [...]

Assim, ainda que no julgamento do recurso administrativo tenha havido breve menção a um argumento não utilizado pela instituição financeira recorrente, este fato não tem o condão de invalidar a própria aplicação da multa.

Isso tendo em vista que a decisão administrativa objeto da irresignação apresentou fundamentação suficiente para manutenção da penalidade, ao negar provimento ao recurso e confirmar a manifestação administrativa supratranscrita; conforme se depreende dos seguintes excertos (ID 9527281):

A empresa recorrente alega também que não houve violação dos direitos do consumidor e que a situação trata-se de um CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR que foi a indisponibilidade do sistema. Não há que se transferir para o consumidor, a responsabilidade em qualquer problema na prestação do serviço pela instituição bancária.

Sobre a prestadora do serviço recai o ônus de bem prestá-la.

Ocorre que a Lei Municipal nº 7.598/2008, fixa o tempo máximo de espera em fila para atendimento em agências bancárias, financeiras e securitárias e dá outras providências está em consonância com a Carta Magna, ao passo que trata de assuntos de interesse local, atribuição conferida aos Municípios pela Lei Maior
:

[...] A empresa, em todos os momentos que foi oportunizada a defesa,
apenas quedou-se no sentido de afirmar e reafirmar que o tempo de espera para atendimento pode ser maior do que o normalmente observado, em dias pontuais, nos quais há sobrecarga de demanda, podendo também variar em razão da complexidade do serviço solicitado
.

No entanto, sabe-se que a fila por tanto tempo demonstra uma deficiência na prestação de serviços da reclamada e não respeita o que disciplina o Código de Defesa do Consumidor, que visa garantir ao consumidor, plenitude na qualidade da prestação dos serviços, como um serviço adequado e eficaz
.

Assim, considerando ser o PROCON o órgão responsável por restabelecer o equilíbrio entre as partes que compõem os extremos da relação firmada, e portanto, a aplicação da multa para a infração cometida pela empresa se configura sanção adequada.

Pelos fundamentos expostos e por força do que determina a legislação municipal aplicável à espécie, DECIDO CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Com efeito, verifica-se que a Administração Pública procedeu motivação suficiente para aplicação da penalidade, considerando que a demora excessiva na fila da instituição financeira caracteriza infração às normas consumeristas.

Dessa feita, a despeito da alegação autoral de que houve violação ao princípio da motivação das decisões, não foram trazidos aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa por descumprimento da obrigação do fornecedor. Nesse sentido:

[...]
A multa lançada pelo PROCON por infração à legislação consumerista goza de presunção de legitimidade na qualidade de espécie de ato administrativo que lhe assinala a natureza jurídica -Esta presunção de legitimidade porque "iuris tantum"
somente pode ser revertida por convincente prova em contrário pela parte a quem aproveitar a reversão, o que ocorreu espécie. (TJ-MG - AC: 10000204548481004 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

[...] Para o Superior Tribunal de Justiça a prerrogativa de aplicar pena de multa está lastreada no poder de polícia conferido ao PROCON, para elidir transgressão aos preceitos vertidos no Código de Defesa do Consumidor. 1.2
Revela-se insubsistente, por estar lastreada em frágeis elementos probatórios, a insurgência lançada em desfavor de multa aplicada por agente público emissário do PROCON, ação dotada de presunção de legitimidade e veracidade.
(TJTO , Apelação Cível, 0018259-16.2019.8.27.2729, Rel. RICARDO FERREIRA LEITE , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 07/07/2021, DJe 15/07/2021 18:13:39) (TJ-TO - AC: 00182591620198272729, Relator: RICARDO FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 07/07/2021, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

Quanto ao valor da penalidade,
reitero que o
PROCON
tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso concreto, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa em
R$28.555,26
, os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/97 e Decreto Municipal 11.11.738/03.

Há registro de detalhada fundamentação para estabelecer o malfadado valor da multa (ID 9527280 - fls. 53 e seguintes):

Diz o art. 37 do Decreto 11.738/03 que, “para efeito da gravidade da infração, as infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo Único”.

O Anexo Único, por sua vez , incluiu no grupo II, entre outras, a conduta praticada pela BANCO DO BRASIL SA qual seja: [...]

Sendo assim, a gravidade da infração cometida pela Reclamada é classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 3 do grupo II do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração (Fn) 280, de acordo com o artigo 40, § 4º do Dec. 11.738/03, alterado pelo Decreto 12.939/06.

Quanto à vantagem auferida, conforme artigo 38 do Decreto 11.738/03, serão consideradas quatro situações: ausência de vantagem; vantagem de caráter individual; vantagem de caráter coletivo; vantagem de caráter difuso. Em análise dos autos, verifica-se que a vantagem auferida com a prática do ato infrativo foi de vantagem de caráter individual (Dec. Munic. 11.738/03, art. 38, d). Nesse sentido, incidirá Fator de Vantagem Auferida (Fv) 62.400.000, conforme artigo 40, § 4º do Dec. 11.738/03, alterado pelo Decreto 12.939/06.

Em relação à condição econômica do infrator, conforme artigo 39 do Dec. Munic. 11.738/03, será auferida por meio de sua receita mensal média. Considerando a falta de informações prestada pela empresa reclamada acerca do seu faturamento bruto anual, arbitro o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2018.

Considerando tais elementos, de acordo com as fórmulas de cálculo dispostas no §3º do artigo 40, Dec. 11.738/03, chega-se ao valor da pena mínima: R$ 26.223,62 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e tres reais e sessenta e dois centavos) e da pena-base: R$52.447,24 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Passo à segunda etapa da dosimetria da pena de multa, concernente à análise das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Considerando como fator atenuante: II (Ser o infrator primário) do artigo 25 do Decreto Federal 2.188/97.

Considerando como fator agravante: IV (Deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências do artigo 26 do Decreto Federal 2.188/97.

Considerando que o § 2º do art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, determina que a base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada;

Tem-se o valor da pena de multa em: R$ 50.991,54 (cinquenta mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos);

Por fim, há que se fazer menção ao § 6º do art. 40 do Decreto 11.738/03, alterado pelo Decreto 12.939/06, que estabelece que sobre o valor resultante da aplicação da fórmula prevista no artigo incidirá um Fator de Ajuste (Fa), de acordo com o faturamento do infrator, sendo Fa de Grande Empresa igual a 0,56 (cinquenta e seis centavos).

Sendo assim, o valor da multa arbitrada corresponde a: R$ 28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos). [...]

Por conseguinte, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

A leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie, mediante fundamentação consistente e lastreada nas especificidades do caso concreto.

No caso, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON, no valor de
R$28.555,26
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO;
por outro lado
,

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 14:21:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54141507112024
.

APELA
ÇÃO CÍVEL
Nº 5015187-86.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O/APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
apelaç
ões

cíve
is

interpost
as p
elo
Banco
do Brasil
S/A e
o

Município de Vitória

cont
ra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
em
ação
anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial

para reduzir
a multa aplicada no processo administrativo nº
354/2019
,
de R$ 28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

A
multa impugnada
na presente ação
foi aplicada
em razão
da
demora excessiva no atendimento
prestado
à consumidora reclamante
em
uma

das
agências
mantidas pelo
Branco do Brasil S/A

no Município
de Vitória
,
ultrapassando o limite de tempo
definido
na
Lei Municipal nº 6.080/2003, que dispõe sobre o Código Municipal de Posturas, com as alterações implementadas pela L
ei Municipal nº
7.598/2008.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 610.221/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 272, fixou a tese de que “Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias” (RE nº 610.221/RG, Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO: DJe 154, divulgado em 19/08/2010 e publicado em 20/08/2010).

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSUMIDOR. LEIS ESTADUAIS 7.872/2002 E 680/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ESPERA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

[...]

III - No julgamento do RE 610.221/SC (Tema 272), relatado pela Ministra Ellen Gracie, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”

(STF, ARE nº 1.210.002, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 250 - DIVULGADO EM 12/11/2019 e PUBLICADO EM 18/11/2019)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, ARE nº 1195639 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 188 – DIVULGADO EM 28/08/2019 - PUBLICADO EM 29/08/2019)

“
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - FILA DE BANCO - TEMPO DE ESPERA - INTERESSE LOCAL - PRECEDENTE.

De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento. Precedente: Recurso Extraordinário nº 610.221/SC, mérito julgado com repercussão geral admitida.”

(STF, AI nº 568674 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 045 – DIVULGADO EM 07/03/2013 - PUBLICADO EM 08/03/2013)

No Município de
Vitória
a questão foi regulamentada no art. 124-A da Lei nº 6.080/2003,
incluído
pela Lei nº 7.598/2008, que assim dispõe:

“
Art. 124-A. Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I – até 10 (dez) minutos, em dia de expediente normal.

II – até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento de tributos municipais, estaduais e federais.

III – até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

§1º. Os estabelecimentos descritos no “caput” deste artigo deverão informar aos órgãos competentes as datas mencionadas nos incisos I e II anteriormente citados.

§2º. Para efeito de controle do tempo de atendimento, estes estabelecimentos ficam obrigados a fornecer aos usuários, bilhetes, senhas ou qualquer outro impresso, informando o horário em que o consumidor entra na fila e outro, informando a hora em que se inicia o atendimento pelo caixa
”.

A
verbe-se que o descumprimento
do
tempo
máximo

de espera
previsto na
citada
lei municipal é fato incontroverso nos autos, eis que não
infirmado
pela instituição financeira
, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia,

em
se tratando de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Anote-se que n
ão há
na

legislação do Município de Vitória
a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-
se-
ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese,
é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em

R$ 28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
,

pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da
empresa
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do
ente público
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que o valor definido em sentença –
R$
10
.000,00
(
dez
mil
reais
)
–
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57), os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como
os valores
que vem sendo

arbitrados por
todas as Câmaras Cíveis

d
este Egrégio
TJES
em casos análogos,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A sanção administrativa aplicada pelo Procon, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais determinam que o valor da multa seja adequado à gravidade da infração, à vantagem obtida e à condição econômica do infrator.

O Poder Judiciário pode revisar o quantum da multa administrativa para garantir que a sanção cumpra sua função pedagógica sem caracterizar excesso, devendo considerar concretamente a proporcionalidade entre o valor da multa e o dano causado ao consumidor.

No caso em análise, o valor original da multa (R$ 57.272,39) foi considerado desproporcional em relação às tarifas cobradas indevidamente, justificando sua redução para R$ 10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para cumprir a função punitiva e dissuasória.

[...]”.

(TJES – AP nº 5025654-27.2023.8.08.0024, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 03/12/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃOPELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES – AP nº 0000424-44.2018.8.08.0024, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 19/06/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 0007064-58.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 31/05/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade.

2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15.

5. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza,
3ª Câmara Cível, publicado em 03/05/2023)

A
nte o exposto, com a mais respeitosa vênia
a entendimentos contrários,

nego provimento ao
s
recurso
s
do
Banco do Brasil e do
Município de Vitória
e majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios
fixados na sentença,
observando o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveir
a